Tribunal: TJES
Processo: 5017558-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017558-61.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSSANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de dois pacientes, presos em flagrante pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 29 do Código Penal. Na audiência de custódia, a magistrada concedeu liberdade provisória, condicionando a soltura ao pagamento de fiança no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada paciente, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta que o valor arbitrado é incompatível com a condição financeira dos pacientes, tornando-se óbice intransponível à liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a exigência do pagamento de fiança, frente à hipossuficiência comprovada dos pacientes, caracteriza constrangimento ilegal, justificando a sua dispensa nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 325, § 1º, do Código de Processo Penal, permite a dispensa do pagamento de fiança quando comprovada a insuficiência econômica do réu, a fim de evitar que a prisão seja mantida exclusivamente pela impossibilidade de pagamento.
A manutenção da segregação dos pacientes unicamente pela incapacidade financeira de arcar com a fiança viola o princípio da igualdade e a dignidade da pessoa humana, configurando constrangimento ilegal.
A dispensa da fiança não compromete as finalidades da tutela cautelar, sendo suficiente a imposição de outras medidas cautelares adequadas ao caso, tais como proibição de sair da comarca sem autorização judicial, comparecimento periódico em juízo e monitoramento eletrônico.
A Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à dispensa da fiança, reconhecendo a incompatibilidade do valor fixado com a condição econômica dos pacientes e a necessidade de garantir a isonomia no acesso à liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
O arbitramento de fiança em valor incompatível com a condição econômica do réu, tornando-se óbice intransponível à sua liberdade, configura constrangimento ilegal, passível de correção por
habeas corpus
.
A fiança pode ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, quando demonstrada a hipossuficiência do réu, desde que outras medidas cautelares sejam suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 325, § 1º, e 350.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210015853, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, j. 20/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ALEXSSANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA
e JARBAS MIGUEL DE MATOS SILVA
,
face o possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA - 06/11/2024
, apontada como autoridade coatora no Auto em Prisão em Flagrante nº 0002254-71.2024.8.08.0012, atualmente distribuído para o juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, tendo como corréu Rian Mattos Cardoso Siqueira.

Consta na inicial do presente
writ,
que os pacientes se encontravam custodiados por força da decisão proferida em sede de audiência de custódia (id. 10822677), nos autos do processo antes mencionado, após terem sido presos em flagrante pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 29, do Código Penal.

Na oportunidade, a magistrada
a quo
concedeu liberdade provisória aos pacientes, contudo condicionou a expedição do competente alvará de soltura ao cumprimento de determinadas medidas cautelares diversas da prisão, bem como ao pagamento de fiança no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um deles.

Nesse contexto, afirmou o impetrante que a fiança no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), “está totalmente fora da realidade das condições financeiras dos pacientes e de seus familiares”. Além disso, sustenta que “a única fonte de rendimento e sustento familiar é do seu trabalhos, pois as companheiras de ambos, bem como provedoras de seus filhos, não trabalham externamente e nem têm vínculos empregatícios, assim sendo, não perecebem rendas extras para ajudar no sustento de suas famílias”.

Desse modo, ao reforçar também as condições pessoais dos pacientes pugnou pela expedição dos competentes alvarás de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi a liminar requerida na inicial, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, dispensando-os do pagamento da fiança (id. 10922701).

Na ocasião, com base no disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal, determinei a manutenção de todas as medidas cautelares impostas na decisão até então impugnada, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis, subsequente à sua liberação, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais; f) monitoramento eletrônico em relação ao autuado Jarbas Miguel de Matos Silva.

Dessa forma, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelos pacientes, sendo inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Em idêntica orientação:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Além disso, sob idêntica perspectiva, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da liberdade dos pacientes com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da liminar concedida, eis que “a quantia fixada se revela elevada em face da situação econômica dos pacientes, já que permaneceram presos por não conseguirem recolher a importância, compartilha-se da conclusão de haver injusta coação à liberdade dos acusados, que não podem permanecer segregados por serem, em linhas gerais, pobres na forma da lei”.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo por bem ratificar a liminar outrora deferida, ao tempo em que
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)